Tribunal: CARF
Processo: 15215.720003/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15215.720003/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.180 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DE
CARATINGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/11/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia o conhecimento parcial da
peça impugnatória e os motivos apresentados pela instância a quo para a
improcedência da impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
INCONSTITUCIONALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA. SÚMULA CARF No 02.
Nos termos do verbete sumular de no 02 do CARF, falece o Conselho de
competência para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo CONSORCIO INTERM DE
SAUDE DA MICRO-REGIAO DE CARATINGA contra acórdão, proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO, que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a exigência de R$77.585,55 (setenta e sete mil, quinhentos e oitenta e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15215.720003/2014-29
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720003/2014-29

cinco reais e cinquenta e cinco centavos), por ausência de recolhimento de contribuições
previdenciárias (parte patronal) incidentes sobre as remunerações de segurados considerados
contribuintes individuais; R$5.840,40 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta
centavos), por ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias (parte dos segurados)
incidentes sobre as remunerações de segurados considerados contribuintes individuais;
R$2.913.948,03 (dois milhões, novecentos e treze mil, novecentos e quarenta e oito reais e três
centavos), por ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias (parte patronal)
incidentes sobre as remunerações de segurados considerados contribuintes individuais;
R$206.811,08 (duzentos e seis mil, oitocentos e onze reais e oito centavos), por ausência de
recolhimento de contribuições previdenciárias (parte dos segurados) incidentes sobre as
remunerações de segurados considerados contribuintes individuais.
Em sua peça impugnatória (f. 1.814/1826) apresenta defesa subdividida nos
seguintes tópicos: “preliminar – ausência de co-obrigados solidários”; “decadência”; “da
imunidade intergovernamental recíproca”; “total improcedência dos lançamentos fiscais”;
“vínculo empregatício”; “contribuição da empresa sobre remuneração de empregados –
contribuição da empresa para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade e
contribuição devida a terceiros”; contribuição da empresa sobre remuneração dos prestadores de
serviços e contribuição da empresa para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
e contribuição devida a terceiros”; “retenção do contribuinte individual”; “impossibilidade da
cobrança de multa e juros ou obrigações acessórias”; e, “acréscimos legais – princípio da
proporcionalidade e razoabilidade.”
Ao se debruçar sobre a peça impugnatória, prolatada a decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/11/2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA
Em se tratando de lançamento de ofício de contribuições não declaradas e não
recolhidas, aplica-se o disposto no inc. I, do art. 173 do Código Tributário
Nacional, que determina o prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para
formalização do crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A inconstitucionalidade não se discutem em instância administrativa. É vedado
aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA
As contribuições previdenciárias não pagas nos prazos previstos na legislação,
serão acrescidas de multa de mora e juros de mora, conforme dispõe o arts. 35
e 35-A da Lei no 8.212/91.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Não é confiscatoria a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para
o caso concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 30/11/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPRESA.
Tendo a empresa remunerado seus contribuintes individuais com verbas
integrantes do salário-de-contribuição previdenciário (art.28, III da Lei no
Fl. 2079
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720003/2014-29

8.212/91), torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições incidente sobre
tais verbas, previstas no art. 22, III da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição do contribuinte individual a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. O desconto de
contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo
coma legislação pertinente( arts. 21, 30, I “b” todos da Lei no 8.212/91 c/c o
art. 4o da Lei no 10.666/03).
CONSÓRCIO INTERMUNICIP AL DE SAÚDE. REMUNERAÇÕES P
AGAS
A
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
RESPONSABILIDADE.
O consórcio intermunicipal de saúde é responsável pela obrigação de recolher
as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos
contribuintes individuais que lhe prestam serviços (art. 15 da Lei no 8.212/91).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 2013/2.014)

Cientificado, apresentou recurso voluntário (f. 1.333/1.336), replicando as
mesmas teses declinadas em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio das razões de defesa apresentadas tanto em sede de impugnação quanto na fase
recursal.
Da análise comparativa entre a peça inaugural de defesa (f. 1.814/1826) e a
recursal (f. 1.333/1.336) noto que, embora tenham sido suprimidos os tópicos que delimitavam
as teses suscitadas, há mera réplica daquilo que arguido em sede de impugnação, em franca
colisão com o princípio da dialeticidade, norteador da lógica processual, que, por si só,
implicaria no não conhecimento do recurso.
Entretanto, apenas para robustecer os motivos para o reconhecimento da
ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, passo a tecer outras razões. Em
sede de impugnação requerido que, “em sede preliminar, deve a autuação ser integralmente
reformada para impor como co-obrigados os municípios que lhe compõe, incluindo-os no polo
passivo dos autos de infração em apreço.” (f. 1.815)
A apreciar a insurgência, aclarou a DRJ que,
ainda que a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do Auditor-Fiscal
responsável pelo lançamento, tivesse entendido que existisse solidariedade
entre o citado Consórcio/Impugnante e os Municípios que o compõe (o que
Fl. 2080
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720003/2014-29

não ocorreu no presente caso, haja vista que o Auto de Infração não
contém menção à existência de responsabilidade solidária), nada impediria
que a exigência fosse direcionada exclusivamente ao CISMIRECAR –
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Caratinga, pois a
responsabilidade tributária solidária não comporta o chamado benefício de
ordem (Código Tributário Nacional, art. 124, parágrafo único), sendo lícito ao
credor cobrar a dívida inteira de qualquer dos coobrigados. (f. 2.022/2.023;
destaques no original)
A despeito disso, em grau recursal replica a mesma tese, nos exatos termos –
vide f. 2.043 –, o que demonstra não só a afronta ao princípio da dialeticidade, bem como a
carência de interesse de agir. Ainda que não tenha a DRJ registrado se tratar de conhecimento
parcial da impugnação, o excerto supratranscrito demonstra tal fato.
De igual forma, reitera “ser imprescindível o reconhecimento da imunidade
intergovernamental recíproca” – vide f. 2.043 do recurso voluntário e f. 1.815 da impugnação –,
embora a instância a quo tenha aclarado que
[a] Imunidade prevista no art. 150, VI, “a” da CF, diz respeito à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, os quais estão impedidos de
instituírem impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros
(...).
Diante da legislação acima transcrita e do que dispõe a Constituição Federal,
verifica-se que o Impugnante não tem natureza jurídica de pessoa política
(União, Estados, Distrito Federal e Município), mas sim de associação pública,
logo, não preenche a primeira exigência do comando constitucional (ente
político).
Acrescenta-se, ainda, que no caso em tela não está se exigindo impostos, mas
sim contribuições previdenciárias que deixaram de ser recolhidas (art.28, III c/c
o art. 21, art.22, III, todos da Lei no8.212/91), consequentemente, não há que
se falar em ofensa ao principio constitucional da “imunidade
intergovernamental recíproca”, que veda a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios de instituírem imposto sobre o patrimônio, renda ou serviços uns
dos outros. (f. 2.024/2.025; destaques no original)

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela DRJ, negligenciando ainda o conhecimento
parcial da impugnação, certo não terem sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade
recursal.
Por derradeiro, tampouco possível conhecer de teses alicerçadas na
inconstitucionalidade, eis que esbarram no verbete sumular de no 02 deste eg. Conselho, que
reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 2081
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.180 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15215.720003/2014-29

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2082
DF CARF MF
Original